Tribunal: STF
Processo: RE 1289662
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 10, fl. 1):
    “Agravo Interno. Decisão monocrática que deu provimento liminar ao recurso interposto pelo agravado para julgar improcedente o pedido inicial. Direito Constitucional e Administrativo. Servidor Público. Férias não gozadas por necessidade de serviço. Conversão em pecúnia. Licença-prêmio. Sentença de procedência. Apelação do ente público. 
    - O gozo de férias remuneradas é direito fundamental do servidor público. Arts. 7º, XVII e 39, § 3º, da CF.
    - Entretanto, o STF, em sede de repercussão geral, concluiu que somente aqueles que não podem mais gozar férias, em razão da aposentadoria ou do rompimento do vínculo, podem converter as férias não gozadas em pecúnia.
    - Entendimento consolidado em nossos tribunais no sentido de que o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas ou não utilizadas para a contagem de tempo de serviço, origina-se do ato de aposentadoria.
    - Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 13).
    No apelo extremo (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 7º, inciso VXII; e 37, ambos da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que esta CORTE tem entendimento consolidado no sentido da possibilidade de conversão das férias e licenças prêmio em pecúnia de servidor público que deixou de usufruí-las no período legal.
    Inicialmente, a Presidência do TJRJ determinou o sobrestamento dos autos até o julgamento do Tema 635 (ARE 721.001-RG) (Vol. 18).
    Considerando o julgamento do mérito do Tema 635, determinou-se, posteriormente, o retorno dos autos à Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para eventual juízo de adequação do julgado, tendo em vista que “a situação dos autos envolve atualmente servidor inativo, cuja tese de mérito já está fixada, tendo o acórdão lhe negado o direito à conversão em pecúnia de férias e licenças, em aparente divergência com o julgado paradigma” (Vol. 19).
    Todavia, o Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão anteriormente prolatado nos seguintes termos (Vol. 20, fl. 4):
    “Pois bem. É sabido que tem imediata aplicação as decisões do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. 
    Do mesmo modo, convém ressaltar que acórdão objurgado foi proferido com base no julgamento do tema nº 635, onde restou firmado o entendimento de que aos servidores ativos não assistia o direito converter férias não gozadas em indenização pecuniária, uma vez que o autor ainda estava em atividade naquela época. 
    Entretanto, entendo que, in casu, não há que se modificar o acórdão embargado, ante a superveniente aposentadoria do autor. 
    Impende destacar que o juiz julga a lide nos termos em que foi proposta, na forma do artigo 141 do CPC, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (artigo 492, do CPC). 
    Assim sendo, na ocasião em que foi proposta a ação e prolatada a decisão ora agravada, o autor se encontrava em atividade e não fazia jus à conversão em pecúnia das férias e das licenças prêmios não usufruídas. 
    O fato de ter o autor/agravante se aposentado em 2017, não importa em reversão do julgado, posto que a decisão agravada foi proferida com base nos elementos constantes dos autos naquele momento, quando o autor ainda se encontrava em atividade. 
    Por fim, impende ressaltar que o agravante, se assim desejar, poderá ingressar como uma nova ação, diante da mudança da causa de pedir, já que nos dias de hoje se encontra aposentado e, em um primeiro momento, faz jus à conversão dos benefícios não usufruído em pecúnia. 
    Assim sendo, não há que se falar em aplicação do Tema nº 635, no caso em concreto, como acima exposto.” (grifo nosso)
    Eis a ementa do julgado (Vol. 20):
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO LIMINAR AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ORA AGRAVADO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL EM ATIVIDADE. FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO O SERVIDOR ESTIVER NA ATIVA. RETORNO DOS AUTOS, POR DETERMINAÇÃO DA EGRÉGIA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA EM RAZÃO DE APONTADA DIVERGÊNCIA COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF. TEMA 635, OBJETO DO ARE Nº 721.001/RJ: “É ASSEGURADA AO SERVIDOR PÚBLICO A CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS, OU DE OUTROS DIREITOS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA, EM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA POR AQUELES QUE NÃO MAIS PODEM DELAS USUFRUIR, SEJA PELO ROMPIMENTO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO, OU SEJA PELA INATIVIDADE, EM VIRTUDE DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. APOSENTADORIA DO AUTOR OCORRIDA APÓS A PROLAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. FATO SUPERVENIENTE QUE NÃO IMPORTA EM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. POSSIBILIDADE DO AGRAVANTE AJUIZAR AÇÃO COM NOVA CAUSA DE PEDIR. CONFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO.”
    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido, e foram remetidos os autos ao STF (Vol. 22).
    É o relatório. Decido. 
    O Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do ARE 721.001-RG, (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 635), julgado sob o rito da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que é permitida a conversão de férias não gozadas, bem como de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. 
    O acórdão encontra-se assim ementado:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte”.
    Em face dessa decisão, o Estado do Rio de Janeiro interpôs Embargos de Declaração, sustentando a necessidade de esclarecimento da prestação jurisdicional, ao fundamento de que o servidor encontrava-se em atividade. 
    Na ocasião, o ilustre Relator assim se manifestou:
    “(...)
    No que se refere ao mérito, razão assiste ao embargante quanto à existência de erro material no acórdão embargado. Com efeito, o aresto reafirmou a tese de que é devida a conversão de férias não gozadas, bem como de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária tão somente por aqueles que não mais possam delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja por inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa. 
    No caso concreto, porém, o autor, ora recorrido e embargado, é servidor da ativa, consoante informado pelo embargante e admitido pelo embargado. 
    Constatado o erro material do acórdão embargado, acolho os embargos de declaração com efeito modificativo para, reconhecida a repercussão geral da questão constitucional e definida a situação dos inativos, permitir o processamento do recurso extraordinário e apreciar a situação dos servidores ativos, facultando às partes o direito à sustentação na tribuna, quando da apreciação do mérito pelo Plenário. É como voto.” (grifo nosso)
    Assim, o Plenário desta SUPREMA CORTE, em um primeiro momento, decidiu pela possibilidade de conversão das férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir.
    Entretanto, ainda se encontra pendente de julgamento a questão envolvendo os servidores que se encontram em atividade, o que será decidido nos embargos de declaração opostos nos autos do ARE 721.001-RG (Tema 635).
    No caso concreto, o autor encontrava-se em atividade quando ajuizou a presente demanda. Em data posterior, juntou aos autos documento comprovando sua aposentadoria (Vol. 19, fl. 1).
    Portanto, a jurisprudência firmada atualmente nesta CORTE lhe garante a conversão das férias e das licenças prêmio não gozadas em pecúnia, mas somente a partir da aposentadoria.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para reconhecer o direito à conversão das férias e da licença prêmio em pecúnia a partir da aposentadoria do autor.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de outubro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente